Tribunal: STF
Processo: RHC 179440
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ‘WRIT’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
    2. No caso, é inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pois o recebimento da denúncia ocorreu em 4/6/2009 e a sessão de julgamento do acórdão condenatório foi em 10/5/2017, não transcorrido o lapso temporal necessário de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 453.536-AgRg/MT, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, seja declarada extinta a punibilidade do ora recorrente, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, considerada a circunstância de que o acórdão condenatório recorrível veio a ser publicado no órgão oficial em momento posterior à consumação do prazo prescricional.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus”, fazendo-o em parecer que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DESCABIMENTO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL: DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO ARESTO CONDENATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. CASO CONCRETO: RECORRENTE CONDENADO À PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO (SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS), TENDO SIDO A DENÚNCIA RECEBIDA  EM 4.6.2009 E A SESSÃO DE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO OCORRIDA EM 10.5.2017. PORTANTO, ENTRE AS REFERIDAS DATAS NÃO TRANSCORREU O LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO DE 8 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a postulação recursal ora deduzida. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos que dão suporte ao seu parecer ajustam-se, quanto ao mérito, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no tema. 
    Cumpre registrar, por necessário, em relação à alegada consumação da prescrição penal, que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente proclamado ser a data de realização da sessão de julgamento do recurso no Tribunal o marco a ser considerado para efeito de interrupção do lapso prescricional, e não a data da publicação formal do acórdão (RTJ 62/54 – RTJ 87/827 – RTJ 95/1058 – RTJ 111/644 – RTJ 137/1215 – RTJ 139/511 – HC 70.641/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.):
    “’Habeas corpus’. Prescrição.
    – Não ocorrência, no caso, do lapso prescricional entre a data do fato delituoso e a da condenação, quer seja considerada esta a do julgamento condenatório por parte do Tribunal, quer do trânsito em julgado desse aresto.
    Aliás, o entendimento específico mais recente de ambas as Turmas desta Corte é o de que, quando a condenação é imposta por Tribunal, o termo final do prazo de prescrição é a data  do julgamento, e não a da publicação do acórdão (assim, no HC 56.146, Primeira Turma; e nos ‘Habeas corpus’ nºs 49.763, 67.493 e 68.718, Segunda Turma).
    ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (HC 70.546/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO TEMPESTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL NA DATA EM QUE OCORREU O JULGAMENTO, EM SESSÃO PÚBLICA, DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSEQUENTE IRRELEVÂNCIA JURÍDICO-PENAL DA DATA EM QUE PUBLICADO O ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DAQUELE JULGAMENTO – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 74.123/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “Prescrição: a interrupção pela decisão condenatória em processos de competência originária dos Tribunais ocorre na data do julgamento, e não na data da publicação do acórdão: razões da solução diversa em relação à hipótese da sentença condenatória de primeiro grau, que não existe antes de sua publicação: precedentes.”
    (HC 76.748/MT, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Penal. Prescrição retroativa. Não ocorrência. A prescrição em segundo grau se interrompe na data da sessão de julgamento do recurso, e não na data da publicação do acórdão. Precedentes do Tribunal Pleno. Entendimento pacífico da Corte. Recurso não provido.
    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal, ‘o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento’ (AP nº 409/CE-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 28/10/13).
    2. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”
    (RHC 125.078/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei) 
    Essa compreensão do tema vem sendo reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, nos quais esta Corte tem assinalado que, mesmo em face do que se contém no art. 117, IV, do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 11.596/2007, o julgamento, em sessão pública, pelo Tribunal qualifica-se como causa interruptiva da prescrição penal, independentemente de formal publicação do acórdão respectivo (AP 409-AgR-AgR/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 103.686/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “(…) 5. A interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal nas instâncias colegiadas se dá na data da sessão de julgamento, que torna público o acórdão condenatório.
    .......................................................................................................
    7. Embargos de Declaração rejeitados.”
    (AP 396-ED/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “A data em que o acórdão condenatório – que reformou sentença de absolvição – interrompe a prescrição é aquela em que se realizou a sessão de julgamento na qual o Tribunal decidiu o recurso interposto pelo Ministério Público ou por seu assistente, e não a data em que se deu a publicação formal de referido acórdão. Precedentes.”
    (HC 70.810/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O entendimento que venho de expor é também acolhido por eminentes penalistas, todos eles destacando que, para efeito de incidência do inciso IV do art. 117 do CP, na redação que lhe deu a Lei nº 11.596/2007, a interrupção do lapso prescricional ocorre na data em que realizada, “coram populo”, a sessão de julgamento pelo Tribunal, mostrando-se irrelevante o dia em que ulteriormente veiculada a publicação formal do acórdão consubstanciador daquele julgamento público (DAMÁSIO DE JESUS, “Prescrição Penal”, p. 179, 20ª ed., 2011, Saraiva; ROGÉRIO GRECO, “Curso de Direito Penal”, p. 754, 11ª ed., 2009, Impetus), valendo reproduzir, quanto a tal orientação, a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI (“Código Penal Comentado”, p. 617, 13ª ed., 2013, RT):
    “(...) No tocante ao acórdão, cremos que a tendência deve permanecer a mesma, anterior à Lei 11.596/2007, vale dizer, reputa-se publicado na data da sessão de julgamento pela Câmara ou Turma – afinal, cuida-se de evento público. As partes podem, inclusive, acompanhar o julgamento. Não há a menor necessidade de se aguardar a redação do acórdão e sua publicação em diário oficial (eletrônico ou não). Esta última situação continua a prevalecer para a contagem de prazo para recurso, mas não para interromper a prescrição. (…).” (grifei)
    No caso em exame, embora a publicação formal do teor do acórdão emanado do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região tenha ocorrido no DJe de 05/06/2017, é certo, no entanto, que a sessão de julgamento foi realizada em 10/05/2017, antes, portanto, da consumação da prescrição penal em relação ao ora recorrente.
    Vale transcrever, no ponto, em face da pertinência de que se reveste, trecho do parecer do Ministério Público Federal, que a seguir reproduzo:
    “6. De toda forma, quanto ao mérito, nada há o que prover. O recorrente foi condenado pelo TRF/1ª Região, em 10.5.2017 (fls. 103), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), como incurso no art. 317, ‘caput’, do Código Penal, interrompendo-se, assim, o curso do prazo prescricional, não obstante a publicação do respectivo acórdão tenha ocorrido em 5.6.2017 (fls. 105), quando teve início a fluência do prazo recursal.
    7. Nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 8 anos ‘se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro’; recebida a denúncia em 4.6.2009 (fls. 42/44), é certo que não transcorreram 8 (oito) anos entre o referido marco e a sessão de julgamento ocorrida no TRF/1ª Região, em 10.5.2017, data em que a decisão condenatória tornou-se pública e ‘imutável por seu próprio prolator’ (cf. AP nº 481-EI/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19.2.2014).
    …...................................................................................................
    10. Não há, portanto, argumento capaz de ilidir os fundamentos do aresto recorrido, lastreado no pacífico e reiterado entendimento dessa Suprema Corte no sentido de que ‘A interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal nas instâncias colegiadas se dá na data da sessão de julgamento, que torna público o acórdão condenatório.’ (AP nº 565-ED/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4.12.2014 – ...).” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente causa divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria sob análise.
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator